Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. CUMPRIMENTO DE PRISÃO. RECALCITRÂNCIA EM CUMPRIR A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR IMPOSTA. NOVO DECRETO PRISIONAL. PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO PERÍODO ABRANGIDO PELO PRIMEIRO DECRETO DE PRISÃO E QUE FOI CUMPRIDO PELO DEVEDOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - A recalcitrância em cumprir a obrigação alimentar imposta, de forma inescusável, autoriza novo pedido de prisão civil, como meio eficaz de coação para a quitação do débito, desde que seja relativo a novas prestações inadimplidas e vencidas após a coerção pessoal cumprida pelo devedor.
2 - As parcelas vencidas até o fim do recolhimento do executado em estabelecimento prisional e não pagas devem ser submetidas à execução pelo rito da coerção patrimonial.
Agravo de Instrumento provido.